Tribunal: CARF
Processo: 11080.902943/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.902943/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.013 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
SLC AGRICOLA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTARIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.902943/2008-16
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

Relatório
Trata o presente processo de declaração de compensação PER/DCOMP no
19290.20805.130504.1.3.049092, transmitida em 13/05/2004, por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar débitos com a utilização de um suposto crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), realizado em 05/02/2004,
período de apuração 31/01/2004, no montante de R$ 5.245,73.
Em 20/05/2008, a autoridade administrativa, por meio de Despacho Decisório
eletrônico, não reconheceu o direito creditório, afirmando que a partir das características do
DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
A ciência da decisão acima referida ocorreu em 02/06/2008.
Em 17/06/2008, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na
qual alegou tão somente o seguinte (fls. 7 do e-processo):
A Manifestante retificou a DCTF do 10 trimestre de 2004, alterando o valor do débito
de R$ 5.245,73 para R$ 734,08, vinculando apenas R$ 734,08 do DARF de R$
5.245,73, sobrando então os R$ 4.511,65, segue em anexo uma cópia da DCTF
retificada.
A mencionada retificação de DCTF aconteceu na data de 16/06/2008.
Em sessão de 21/02/2013, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”) resolveu não conhecer da manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
DCTF
RETIFICADORA. DESPACHO DECISÓRIO. COMPETÊNCIA. O julgamento pela
DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos decisórios só é possível
quando, cumulativamente (a) essas se refiram a questões expressamente apreciadas no
despacho decisório e (b) a contribuinte demonstre sua irresignação contra o que foi
decidido. Questões não apreciadas na origem transbordam a competência de julgamento
das DRJ (art. 229, IV, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
aprovado pela Portaria no 587/2010).
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

Outros Valores Controlados
Segundo alega a DRJ/POA (fls. 218/219 do e-processo):
A contribuinte não ataca os fundamentos do Despacho Decisório que não lhe
reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação por ela efetuada. No
intento de ser reconhecido seu direito creditório, alterou a questão de fato conhecida
pelo despacho decisório, consistente nos dados declarados na DCTF na qual confessou
os débitos objeto da apreciação pelo Órgão a quo. [...]
A nova situação de fato originada a partir da entrega da nova DCTF não pode ser
conhecida por esta Delegacia de Julgamento por não ser objeto de apreciação prévia por
parte do órgão de origem, não tendo se firmada a competência da DRJ, que é restrita ao
julgamento de questões previamente apreciadas [...]
Contra tal decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual reiterou
a legitimidade do seu crédito após a devida retificação da sua DCTF, a qual diminuiu o valor do
tributo devido no período e fez surgir, dessa forma, o crédito tributário.
Nas suas palavras (fls. 229 do e-processo), houve mero erro formal no
preenchimento da DCTF em 2004, e que foi devidamente corrigido no prazo hábil, através de
declaração retificadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/03/2013 (fls. 226 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
08/04/2013 (fls. 227 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Como se viu pelo breve relato do caso, a discussão em comento envolve erro no
preenchimento da DCTF do contribuinte, a qual inicialmente informava um valor supostamente a
maior de tributo devido.
Como colado pelo contribuinte, foi informado em DCTF um montante devido de
R$ 5.245,73. Todavia, em um momento posterior, o contribuinte verificou que o montante
efetivamente devido para o período em questão era tão somente de R$ 734,08. Todavia, como o
DARF já havia sido pago no montante a maior, requer o contribuinte o reconhecimento do
direito creditório no montante de R$ R$ 4.511,65.
Defende o contribuinte em seu Recurso Voluntário (fls. 229/231 do e-processo):

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

[...]

O contribuinte acerta ao defender a possibilidade de retificação de DCTF após ter
sido intimado do Despacho Decisório que denegou a homologação da compensação.
Nada obstante, é preciso advertir se tratar de situação excepcionalíssima, a qual
somente se admite na hipótese estrita em que o contribuinte demonstra e comprova cabalmente a
liquidez e certeza do seu direito creditório.
Em outras palavras, a retificação da DCTF deve vir acompanhada das provas
hábeis a suficientes a demonstrar que o valor devido (débito tributário) era aquele informado
após a retificação e não o anteriormente informado.
No caso concreto, não é o que se verifica.
Os autos não foram instruídos com quaisquer elementos de prova. O contribuinte
não apresentou a sua escrituração contábil e fiscal. Não explicou a formação do seu crédito.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos.
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.013 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.902943/2008-16

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital